Tribunal: TJDFT
Processo: 0731618-15.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FLAGRANTE DELITO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA USO PESSOAL. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES CARACTERIZADOS. CRITÉRIO DE UM SEXTO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. CONFISSÃO JÁ RECONHECIDA EM SENTENÇA – FALTA DE INTERESSE. INAPLICABILIDADE DO §4o DO ART. 33 DA LEI No 11.343/2006. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O tipo penal previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 é de ação múltipla ou de conteúdo variado, visto que apresenta diversas maneiras de violação da mesma proibição, bastando, para a consumação do crime, a prática de uma das ações descritas, dentre elas a de "adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar".
2. No caso, as provas são certas, seguras e não deixam dúvidas de que o réu/apelante incidiu na norma incriminadora do art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 (tráfico ilícito de drogas), não prosperando o pedido de desclassificação para o crime de porte de drogas para uso pessoal (art. 28 da Lei no 11.343/06).
3. As condenações indicadas pelo Magistrado mostram-se aptas a configurar os maus antecedentes devidamente reconhecidos em sentença.
4. Apesar de não haver disposição legal, o STJ tem recomendado como prudente arbítrio o aumento na fração de 1/6 (um sexto) incidente sobre a pena mínima abstratamente cominada para cada circunstância judicial negativa, salvo fundamentação concreta para a exasperação da pena com a utilização de fração maior.
5. Em que pese a defesa ter pleiteado em suas razões recursais que fosse levado em consideração que o réu confessou o delito para atenuar a pena, em conformidade com o Art. 65, III, d, do CP, tal já se deu na sentença. O Magistrado compensou a agravante de reincidência com a atenuante de confissão. Não tivesse sido considerada a confissão espontânea, a pena do acusado seria majorada na segunda fase, e, no caso, o Juiz manteve a pena base anteriormente fixada – falta de interesse recursal.
6. Além de reincidente, o acusado é portador de maus antecedentes, o que claramente afasta a possibilidade de que seja beneficiado com a diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.
7. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para reduzir a pena.